Tribunal: STF
Processo: RE 79946
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-18
Data de publicação: 1975-02-18

Ementa:
FUNCIONÁRIO - APOSENTADORIA - PROVENTOS. LEI QUE, POSTERIORMENTE A
INATIVAÇÃO, CRIA "PRO LABORE" NÃO PODE BENEFICIAR OS APOSENTADOS.
APLICAÇÃO DA S. 359 E DO ART. 102, PAR. 1, DA EC N. 1/69. PARECER
PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.